Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0722380-09.2020.8.07.0000 Agravante (s) : PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravada(s) : LUCAS DOS SANTOS LOIOLA Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO DA COSTA BARROS ANTONIO, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão (id 17415411 - Pág. 474) proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em pedido de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais, na fase de cumprimento de sentença autuada sob o no 0735863-11.2017.8.07.0001, proposto por LUCAS DOS SANTOS LOIOLA, deferiu o pedido do autor/exequente e aplicou multa à parte executada de 15% sobre o valor do débito em execução, com base no art. 774, VI, do CPC. Em suas razões, a agravante se insurge contra a aplicação de multa de 15% sobre o valor do débito da execução, com base no artigo 774, VI, do CPC, por supostamente estar se omitindo de indicar bens passíveis de penhora dentro do prazo estabelecido. Assevera que a empresa agravante não teve a intenção de esquivar à obrigação de indicação de bens, apenas - no momento em que foi instada a se manifestar - não haviam bens passíveis de penhora. Mas, assim que foi possível realizar a indicação de bens, o próprio sócio da empresa se manifestou nos autos informando que tinha intenção de quitar o débito exequendo, bem como apresentou à penhora o imóvel objeto da Matrícula 5.540, R-29 – 5540, devidamente quitado, para a satisfação do crédito do exequente. Defende que sua situação não pode ser agravada com a aplicação de multa, quando demonstrou interesse em pagar o débito. Ocorre que optaram por apresentar o bem somente após sua quitação junto ao Credor Fiduciante. Aduz que por motivo de força maior, ante a crise financeira que, embora prevista, não pode ser evitada, a empresa apresenta déficit financeiro, com necessidade de corte de folha e redução do quadro de pessoal. Situação que pode ser agravada com a aplicação de multa. Sustenta que o princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado (art. 805, do CPC). Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo a indeferir a aplicação da multa do art. 774, inciso VI, do CPC. Recolhimento das custas processuais constantes nos id’s 17617814 e 17617816. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC e acompanhado de preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do CPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, CPC. A penalidade questionada pelo agravante está prevista no art. 774 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Pela interpretação do artigo acima, pode-se concluir que o juiz deve arbitrar multa de acordo com a gravidade da conduta e com observância do valor da causa, a fim de alcançar um valor suficiente para atingir a finalidade legal, que, no caso, é punitiva. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe conduta dolosa da parte que assim afronta algum daqueles valores jurídicos processuais insculpidos nos incisos do art. 774 do CPC. No caso em análise, verifica-se que a fase de cumprimento de sentença iniciou-se em 15/08/2018 (id 17617855 - Pág. 47). Em 04/10/2018, o d. juízo a quo proferiu decisão determinando que os executados/agravantes promovessem, no prazo de 5 dias, a indicação de bens livres à penhora (id. 17617858 - Pág. 27), visto pesquisa ERIDF restar frutífera, mas os diversos imóveis listados já terem sido objeto de venda e financiamento bancário. O agravante respondeu requerendo fosse designada audiência de conciliação, sem indicar bem à penhora (id 17617858 - Pág. 28). Posteriormente, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a ausência de manifestação dos sócios citados (id 17618459 - Pág. 24). Em nova pesquisa realizada, retornaram positivas a ERIDF e RENAJUD. Contudo, o imóvel localizado restou acobertado pela impenhorabilidade do bem de família (id 17618462 - Pág. 18) e o veículo Renault Duster, ano 2016, avaliado em R$ 56.205,00, apesar de penhorado, não foi localizado para remoção nos endereços diligenciados. Nova oportunidade de indicação de bens hábeis a garantir o cumprimento de sentença foi dada ao executado em 19/11/2019 (id 17618463 - Pág. 9), mas não houve manifestação da parte executada. Somente após quase 30 dias da aplicação da multa de 15% sobre o valor da execução, ocorrida em 09/06/2020 (id 17618466 - Pág. 45), foi que o sócio executado, PAULO SARKIS ANTÔNIO, se manifestou requerente a reconsideração da decisão e indicando bem supostamente passível de penhora, eis que colacionou autorização de cancelamento de restrição fiduciária emitido pela Caixa Econômica em 04/01/2019. Ora, não aproveita ao devedor presunção de boa fé quando, ao ser determinada a remoção de veículo automotor que foi objeto de penhora, a coisa não é encontrada, tampouco apresenta o depositário justificadas razões que porventura inviabilizem a entrega, se esta é o meio preparatório formal e regular visando a expropriação em hasta pública. Portanto, as evidências que se extraem desse histórico processual indicam, em análise prefacial, é que a parte devedora não somente se utiliza de expedientes procrastinatórios, como também conduz-se de modo a embaraçar o cumprimento da obrigação, disso emergindo o comportamento processual faltoso que assim ensejou a aplicação da multa do art. 774, do CPC, de modo que, a princípio, pareceu acertada a r. decisão fustigada. De todo modo, compete ao órgão colegiado deliberar acerca da irresignação recursal, embora - até que sobrevenha o julgamento do mérito - seja de boa medida cautelar manter-se hígida a r. decisão atacada. E nada obsta que, para efeito de valoração da conduta dos agravantes no instante do julgamento, tragam à colação esforços concretos eventualmente envidados para compor a obrigação primária, v. g., firme garantia da execução ou composição com o credor. Conclui-se, assim, pela manutenção da multa, ao menos até a análise pelo órgão revisor colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento pelo colegiado. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator